Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-03.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000649-03.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA TEIXEIRA FRANCA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JUSSARA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS E PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO EM 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO. REDUÇÃO DE JORNADA E DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular processo administrativo instaurado pelo Município de Jussara/BA em 2021, o qual revogou o enquadramento da impetrante na jornada de 40 horas semanais, retornando-a à carga horária original de 20 horas. A parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, parcialidade da comissão processante e impossibilidade de revogação do ato concessivo da jornada majorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo configura nulidade; estabelecer se a composição da comissão processante comprometeu a imparcialidade do julgamento; verificar se é possível convalidar o ato que ampliou a jornada da servidora para 40 horas semanais, sem observância do procedimento legal; apurar se a redução da carga horária com correspondente ajuste remuneratório ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fase específica de alegações finais em processo administrativo de natureza não disciplinar, regido por legislação municipal própria que adota rito sumário, não acarreta nulidade, sobretudo quando garantidos contraditório e ampla defesa ao servidor, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJ-BA.

A aplicação supletiva da Lei Federal nº 9.784/1999 somente se justifica na inexistência de norma local reguladora, o que não se verifica no presente caso, regido pela Lei Municipal nº 05/1992.

A arguição de suspeição dos membros da comissão processante, desacompanhada de elementos objetivos ou prova concreta de parcialidade, não configura vício invalidante do procedimento, sendo insuficiente a alegação genérica de atuação prévia dos membros em outras comissões.

A Administração Pública, no exercício do poder-dever de autotutela, pode anular ato administrativo que concedeu ampliação de jornada sem observância do devido processo legal, notadamente a ausência de prévia análise da necessidade funcional e da viabilidade orçamentária, exigidas pela Lei Municipal nº 088/2005.

Não é possível convalidar o ato que majorou a jornada de 20 para 40 horas semanais sem observância dos requisitos legais, sob pena de afronta ao princípio do concurso público e à legalidade estrita que rege o provimento de cargos e funções públicas.

A redução da jornada de trabalho, com proporcional ajuste remuneratório, não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando decorre de anulação de ato ilegal mediante procedimento regular que respeitou o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fase de alegações finais em processo administrativo não disciplinar, regido por lei municipal específica, não enseja nulidade, desde que assegurados contraditório e ampla defesa.

A simples alegação de suspeição dos membros da comissão processante, sem prova concreta de parcialidade, não compromete a validade do procedimento.

A Administração pode anular ato de ampliação de jornada de trabalho sem respaldo legal, com fundamento no princípio da autotutela e na Súmula 473 do STF.

A redução de jornada e de remuneração proporcional não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando decorre da correção de ilegalidade originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LV; art. 37, II; CPC, arts. 277 e 282, §1º; Lei Federal nº 9.784/1999, art. 44; Lei Municipal nº 05/1992, arts. 129 e 166 e seguintes; Lei Municipal nº 088/2005, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.992.390/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.04.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.126.802/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2022;
STF, Súmula 473;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000634-34.2022.8.05.0110, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03.09.2025;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8001065-68.2022.8.05.0110, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 24.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000649-03.2022.8.05.0110
, em que figura como apelante
LUCIANA TEIXEIRA FRANCA DE FIGUEIREDO
e apelado
MUNICIPIO DE JUSSARA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria